Tribunal: TJBA
Processo: 8053925-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053925-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RODRIGO MONTEIRO AMARAL DA ROCHA

AGRAVADO: ROZENILDA MACARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

C
IRURGIA BUCOMAXILOFACIAL.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM AMBIENTE HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO TEM O DIREITO DE DETERMINAR O TRATAMENTO DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Bradesco Saúde S.A.
(ID n.
80997382
)
contra decisão
monocrática
proferida
nos autos
(ID n. 7
9168831
), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em definir
a obrigatoriedade de custeio da cirurgia
bucomaxilo
em ambiente hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a ausência de
corbertura
contratual do procedimento nos moldes pleiteados.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
entendeu pela
manutenção da decisão
monocrática
em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

O plano

de saúde não tem o direito de determinar o tratamento do paciente.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
s
.
1
º
,
III, 6º
da Constituição Federal
,
art
2º, 3º, 22 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80006482020238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8028842-33.2023.8.05 .0000 Desa.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
53925-17.2024
.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
o

Bradesco Saúde S.A.
e
como Agravada

Rozenilda

Macario
da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pelo
Bradesco Saúde S.A.
(ID n.
80997382
), mantendo a
decisão
monocrática
em todos os seus
termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)